Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR OUTRO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 ELEITO NA SENTENÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. ACRÉSCIMO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à Justiça e ao Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da culpabilidade desfavorável.
2. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.
2.1 Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, e sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, em face da preponderância da multirreincidência, o que foi observado na espécie
4. Recurso conhecido e desprovido.